Tribunal: TJMT
Processo: 0026393-23.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026393-23.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 030.736.341-42 (APELANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA CRISTINA SANCHES DE ANDRADE TOLEDO - CPF: 077.486.201-72 (VÍTIMA), ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 177.871.491-91 (VÍTIMA), CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA - CPF: 661.655.128-87 (VÍTIMA), IVO JESUS DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.120.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME ESTELIONATO CONTRA CONTRA TRÊS VÍTIMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, §4o, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME

DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – FATOS PRATICADOS POR PELO MENOS TRÊS INDIVÍDUOS QUE SE REUNIRAM DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE COM O FIM DE PRATICAR DELITOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO – PROCEDÊNICA – ADVENTO DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA PENA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DETRAÇÃO A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento do crime de associação criminosa depende apenas da demonstração de que três ou mais pessoas se reuniram de forma estável ou permanente com o fim de praticar delitos, ainda que parte de seus integrantes não sejam identificados.

A prática de três crimes de estelionato, a partir de um mesmo modo de operação, perpetrado pelos mesmos agentes, em datas distintas, demonstra a estabilidade e durabilidade da associação criminosa.

O advento da Lei no 14.155/2021 alterou a fração de majoração da pena do crime de estelionato praticado contra idoso e, por se constituir de norma penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
), deve retroagir em favor dos acusados e/ou condenados pela prática criminosa tipificada no art. 171, §4o, do Código Penal.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

A suspensão condicional da pena (art. 77, CP) não é cabível nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Salvo a presença de circunstâncias de caráter pessoal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros (art. 580, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026393-23.2018.8.11.0042

APELANTE: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex de Almeida Ferreira
, em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo no 26393-23.2018.8.11.0042, condenou o apelante e o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
nos seguintes termos (ID 154569876):

-
Alex de Almeida Ferreira (apelante)
– condenado à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 171, §4o (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
, e à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
;

-
Ivo Jesus da Silva Júnior (corréu)
– condenado à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 171, §4o (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
, e à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, a pena dos denunciados ficou estabelecida, definitivamente, em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Devidamente intimado, o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
manifestou não ter interesse em recorrer da sentença (ID 154569886).

Por sua vez,
Alex de Almeida Ferreira
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 154569888) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, CP) e, alternativamente, (
ii
) pela aplicação retroativa da Lei no 14.155/2021 em seu benefício, (
iii
) reconhecimento e aplicação da detração e (
iv
) pela suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal (ID 154569890).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (ID 154569897).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, a fim de que a inovação prevista na Lei no 14.155/2023 seja aplicada em favor do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Alex de Almeida Ferreira
e o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incursos nos delitos tipificados no art. 171, §4o (três vezes), na forma do art. 71 e art. 288, todos do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, “
no mês de julho de 2018, nesta capital os denunciados Ivo e Alex, juntamente com mais dois indivíduos conhecidos por Vinicius de tal e vulgo Pity, obtiveram para si vantagem ilícita consistente na quantia até então apurada em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) variados entre dinheiro e produtos adquiridos nos cartões de crédito ou débito, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas Rosa Cristina Sanches de Andrade Toledo, Clara Magalhães de Siqueira Batistella, Ilara Paes da Silva Lacerda, dentre outros estabelecimentos comerciais identificados nos autos, em erro, mediante ardil
” (ID 154569866).

Os delitos eram praticados mediante o induzimento das vítimas a erro.

Segundo restou apurado, as vítimas (
pessoas idosas
) eram contatadas por indivíduos que se apresentavam falsamente como funcionários de determinada agência bancária e/ou de setor de seguro bancário através de ligação telefônica oriunda de número com prefixo 011 (São Paulo) e recebiam a informação de que seu cartão bancário havia sido clonado, o que ensejou o bloqueio do cartão. A vítima então era informada que um funcionário do banco iria até a sua residência para recolher o cartão. Uma vez recolhido o cartão, os envolvidos na prática delitiva, identificados como
Alex de Almeida Ferreira
e
Ivo Jesus da Silva Júnior
, realizavam saques e efetivavam comprovas em prejuízo das vítimas.

Após as investigações perpetradas pela Polícia Judiciária Civil,
Alex de Almeida Ferreira
e
Ivo Jesus da Silva Júnior
foram identificados e presos. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 154569866 – pp. 26/28), enquanto o apelante
Alex de Almeida Ferreira
confessou a prática delitiva e explicou o modo como operavam (ID 154569866 – pp. 34/37).

Dentre os vários esclarecimentos que prestou, o apelante
Alex de Almeida Ferreira
relatou:

“[...]
Que indagado a respeito dos golpes, o interrogando esclarece que um interlocutor referido como Vinícius, cujo contato está salvo em seu aparelho celular como Vinícius, e ainda um tal de Pity, faziam contato inicialmente com Ivo, sendo que esses interlocutores passavam informações a Ivo, relativamente a nomes e endereços das vítimas, no caso de correntistas bancários
; Que esses interlocutores supostamente são de São Paulo, embora o interrogando não os conheça pessoalmente; Que essas informações eram repassadas por meio do aplicativo whatsapp;
Que após esse Vinícius e/ou Pity passar o nome e endereço de correntistas bancários, Ivo e o interrogando dirigiam-se à casa dessas vítimas (correntistas), sendo que o interrogando permanecia no veículo Ford/KA, enquanto Ivo descia e convencia o correntista/vítima a entregar o cartão bancário
. [...]
Que indagado a respeito das senhas dos cartões obtidos através da fraude, o interrogando esclareceu que muitas vezes a vítima entrega o cartão junto com as senhas;
Noutras vezes, o interlocutor/comparsa Vinícius ou Pitty é que passava via aplicativo whatsapp
[...]” (ID 154569866 – pp. 34/37).

Em juízo, o apelante
Alex de Almeida Ferreira
ratificou a sua confissão e, apesar de tentar diminuir o grau de sua responsabilidade, confirmou o envolvimento de uma
terceira pessoa
nos fatos, consoante transcrição abaixo:

“
[...]
Eu estava no bairro lixeira e fui convidado pelo Ivo e uma pessoa chamado “Pity”; num primeiro momento não sabia o que era pra ser feito
; eles falaram pra mim se eu queria ganhar um dinheiro extra e eu aceitei;
eu levava ele no endereço que ele falava; só a partir da segunda vítima é que tive conhecimento
; estou arrependido do que fiz; eu não fui o mentor disso; eu só dirigia o carro e levava eles até o local, eu não tive essa ideia; não tive conhecimento de como era feito isso, como já disse eu só levava eles até o local para fazerem a retirada dos cartões; não sei quem ligava para as vítimas; não sei como funcionava; ele falava pra eu levar ele em determinado lugar e eu ficava esperando dentro do carro; em momento algum comprei alguma coisa no shopping; eu recebia a minha parte, mais não sabia o que era feito com os aparelhos celulares; eu estava junto mais nenhum aparelho ficou comigo;
eu peguei a minha parte em dinheiro
; depois tomei conhecimento de que o Ivo estava pegando aparelhos a mais; eu não sabia a quantidade de aparelhos; a minha parte as vezes chegava até mil reais;
são três vítimas
; eu recebia em espécie; o Ivo que passava pra mim; não me recordo quem sacava dinheiro no banco; pelo menos que me recordo eu não fui nenhuma vez ao banco;
não sei dizer quem ligava para as vítimas
;
estou arrependido; tinha conhecimento do caráter ilícito da ação
; conhecia o Ivo aproximadamente a uns quarente e cinco dias; a ideia de ressarcir as vítimas partiu de mim
[...]” (extrato da sentença – ID 154569876).

Em juízo, o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
também confessou o envolvimento nos fatos e, dentre outros esclarecimentos, mencionou: “[...]
Sim, os fatos aconteceram; o Alex me chamou e disse que se eu queria ganhar um dinheiro extra; disse que sim, pois estava desempregado; ele disse que era só para retirar uns documentos; ele ligava pra mim, ia me pegar e me deixava lá na casa da pessoa e que era só para retirar uns documentos; ele ficava me esperando dentro do carro; eu não sabia quem conversava com as vítimas; eu só chegava lá no endereço que ele passava, me deixava lá perto e falava porá eu retirar o documento dessa vítima; eu ganhava cem reais por cada documento retirado; eu só atendi essas três mesmos; as outras pessoas mencionadas não conheço e não tive contato com nenhuma delas; conheci o Alex através de jogo de futebol; a gente se conheceu na rua e ele me ofereceu isso
[...]” (extrato da sentença – ID 154569876).

Em razão destes fatos e, notadamente em razão da própria confissão dos denunciados, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante
Alex de Almeida Ferreira
interpôs recurso de apelação.

- Pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal
.

Contudo, o apelante
Alex de Almeida Ferreira
insurgiu-se contra sua condenação pela prática delitiva constante no art. 288 do Código Penal, sustentando (
i
) a ausência de provas quanto a sua ocorrência, pois o terceiro elemento que estaria envolvido nos fatos não foi identificado, sendo a sua presença mera suposição do juízo de primeiro grau, (
ii
) a inexistência de provas de que o apelante se associou de forma estável e duradoura com outros indivíduos com o fim de praticarem crimes, havendo mero concurso de pessoas.

Sem razão, todavia.

Isso porque os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas de que pelo menos três indivíduos estavam envolvidos na prática delitiva, não havendo falar-se em atipicidade da conduta.

Das provas produzidas e já apontadas, tem-se que o apelante
Alex de Almeida Ferreira
e o corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
eram responsáveis por se dirigirem ao encontra das vítimas,
após receberem informações de uma terceira pessoa
, que lhes repassava os dados necessários para ludibriarem as vítimas e conseguirem que elas lhes entregassem seus cartões bancários. Estes outros elementos foram identificados na fase extrajudicial pelo apelante
Alex de Almeida Ferreira
como
Pity
e Vinícius (ID 154569866 – pp. 34/37) e, em juízo, apenas como
Pity
.

Portanto, nenhuma dúvida de que ao menos três pessoas estavam envolvidas nos fatos, sendo que uma delas (não identificada) passava informações privilegiadas ao apelante
Alex de Almeida Ferreira
e ao corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
, que se dirigiam às vítimas e recebiam os cartões bancários após enganá-las.

Sublinhe-se que o fato do terceiro envolvido não ter sido identificado não afasta a ocorrência do delito, pois “
o fundamental nessa hipótese, frise-se, é a convicção, a certeza cabal de que outras pessoas faziam parte do grupo criminoso, Isso será suficiente para a incriminação dos agentes que foram descobertos e denunciados
” (GRECO, Rogério.
Curto de Direito Penal
. Vol. IV. 8. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 124).

Assim, devidamente demonstrado que o número mínimo de indivíduos a caracterizar o delito descrito no art. 288 do Código Penal concorreu para a prática dos crimes de estelionato e que a não identificação do terceiro membro da associação não descaracteriza o crime em análise.

No que concerne à alegação de ausência de estabilidade/durabilidade da organização e da possível ocorrência de mero concurso de pessoas, deve-se sublinhar que não houve um simples ajuste de vontade, meramente eventual entre os envolvidos, pois da prova dos autos tem-se que após o recebimento de informações por aplicativo de comunicação, os denunciados praticaram crimes nos dias 13, 18 e 27/07/2018, não havendo dúvidas de se reuniram de forma está e permanente com a finalidade específica de praticarem delitos.

Destarte, a hipótese não se trata de mero concurso de pessoas, mas de verdadeira associação criminosa de modo que a sentença deve permanecer intocada neste ponto. Neste sentido: “
A quantidade de cartões clonados apreendidos com os custodiados indica que a atividade criminosa já havia se iniciado há longo tempo, a demonstrar a estabilidade e permanência da associação
”. (HC n. 528.725/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Diante de todo o exposto, inviável acolher-se as teses absolutórias relativas ao crime previsto no art. 288 do Código Penal.

- Do pedido de aplicação retroativa da Lei no 14.155/2021.

Depreende-se dos autos, que os fatos imputados ao apelante
Alex de Almeida Ferreira
foram praticados nos dias 13, 18 e 27/07/2018, período em que o art. 171, §4o, do Código Penal, determinava que a pena do estelionato praticado contra idoso fosse aplicada em dobro.

Todavia, o advento da Lei no 14.155/2021 alterou o referido dispositivo que passou a abranger o estelionato praticado contra idosos e vulneráveis, mas com modificação da fração de aumento da pena, que passou a ser de 1/3 até a metade, considerada a relevância do resultado gravoso. Neste sentido, diz a nova disposição legal: “art. 171, §4o, do Código Penal: “
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso
”.

Ou seja, a atual redação normativa constitui-se de lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
), o que autoriza a sua retroatividade nos termos do art. 5o, XL da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal, os quais dispõem que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Feitas estas considerações, diante da ausência de particularidades a permitir a manutenção da fração equivalente à metade da pena, a pena do crime de estelionato deve ser redimensionada, a fim de que a majorante prevista no art. 171, §4o, do Código Penal, seja aplicada no equivalente a 1/3 (um terço).

Assim, passo ao redimensionamento da pena do apelante
Alex de Almeida Ferreira
em relação aos crimes de estelionato.

A pena do crime previsto no art. 171 do Código Penal é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa. Após a análise das circunstâncias judiciais, o juízo de primeiro grau fixou a pena do apelante em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e, na segunda fase, diante da ausência de agravantes e da presença da atenuante da confissão espontânea, a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano.
Na fase definitiva, onde incide a majorante prevista no art. 171, §4o, do Código Penal, aplicada no equivalente a 1/3 (um terço), a pena deve ser redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Havendo a incidência ainda da causa de aumento relativa ao crime continuado contra três vítimas (art. 71, CP), a ensejar a elevação da pena em 1/5 (um quinto), a pena deve ser, fixada,
definitivamente
, em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes, ainda, os requisitos indicados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída nos exatos termos mencionados na sentença, que dispôs: “
Considerando as circunstâncias judiciais e o montante de pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos sentenciados (art. 44, §2°, primeira parte), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), deixando para a Vara de Execuções Penais estabelecer a Instituição que se afigurar adequada
”.

Anoto que em relação esta alteração deve ser estendida, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, em benefício do corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
, uma vez que as penas a ele aplicadas foram fixadas com base nestes mesmos parâmetros.

- Do pedido de aplicação da detração e da suspensão condicional da pena.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da detração, o pleito deve ser submetido ao juízo da execução, uma vez que “
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios
” (N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Naquilo que diz respeito ao pedido de aplicação da suspensão condicional da pena o pleito não encontra guarida por expresso impedimento legal.

Isso porque, o art. 77, III, do Código Penal impõe como requisito a obtenção do
sursis
da pena que “
não seja cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal
”. Entretanto, como mencionado anteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, CP), fato que impede a suspensão condicional da pena.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

-
redimensionar
a pena do apelante
Alex de Almeida Ferreira
, pela prática do crime previsto no art. 171, §4o (três vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-
De
ofício
, estender os efeitos deste acórdão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ao corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
, a fim de redimensionar a pena aplicada em seu desfavor pela prática do crime previsto no art. 171, §4o (três vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-
Manter a condenação
do apelante
Alex de Almeida Ferreira
e do corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
;

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, as penas do apelante
Alex de Almeida Ferreira
e do corréu
Ivo Jesus da Silva Júnior
deve ser fixada, em definitivo, em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, as penas privativas de liberdade impostas deverão ser substituídas por penas restritivas de direitos nos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023